Tribunal: TJMT
Processo: 1072058-32.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072058-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEANE CLEA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 008.752.851-71 (RECORRENTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), KAROLLAINY PERREIRA DO PRADO - CPF: 059.537.681-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1072058-32.2022.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s)
:

JEANE CLEA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MOTOCICLISTA ATINGIDA POR FIO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 191700654, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais
, condenando a reclamada a ressarcir à autora a quantia de
R$ 4.366,01 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e um centavo),
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pleito de indenização por
danos morais
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de perícia;

2)
Inexistência de dano moral;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Ademais, sabemos
que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais
e parcialmente procedente o pleito de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) Analisando detidamente os autos verifica-se que
restou comprovado que o acidente foi ocasionado pela fiação da rede elétrica rompida, especialmente pelos vídeos juntados com a inicial
(ID 106511840 e seguintes),
boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial
(ID 106511821).
Restou comprovado ainda orçamento para reparo da sua moto
(ID 106511835),
além de diversos laudo médicos que comprovam os danos
.

In casu, porém, em que pese suas alegações,
deixa a recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando que, de fato, o fio não integrava sua rede, ou mesmo que este tenha sido deixado solto por obra de terceira pessoa
.

Cumpre ressaltar ainda que, em se tratando de relação de consumo, responde a Recorrente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Logo,
o reconhecimento da falha na prestação dos serviços é medida que se impõe
, assim como o dever de indenizar o consumidor, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(...)

Além disso, ainda que a queda dos fios tenha decorrido de ato de terceiro, competia à requerida promover o necessário à manutenção em tempo hábil a evitar eventos como o que está sendo objeto de análise no feito.

Também
é inconteste a ocorrência do dano extrapatrimonial. Conforme a prova demonstrou, o reclamante sofreu diversas graves lesões no corpo em razão do acidente, tendo inclusive que se afastar de suas ocupações habituais
. Não há dúvida, portanto, que o reclamante experimentou sofrimento físico e psicológico intenso em decorrência do sinistro causado pela reclamada. (...)

(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Conforme depreende da análise dos autos, sobretudo das fotografias, vídeos e do boletim de ocorrência anexados à inicial, vê-se que
há
comprovação dos fatos alegados na peça inaugural.

No caso, restou inequívoco nos autos o fato de a parte autora ter sofrido os danos em decorrência do fio de energia elétrica que estava solto em via pública.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia,
deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante
.

Logo,
acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos prejuízos materiais suportados pela autora,
na quantia de
R$ 4.366,01 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e um centavo)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange
aos danos
morais, tenho que estes restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do acidente noticiado nos autos e das lesões sofridas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO DO POSTE QUE ATINGIU O PESCOÇO DO AUTOR QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O POSTE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002571-46.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 20.07.2020)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024